Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712872-34.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARLUCE PEDROSA ALVES DA SILVA, LUCIO JORGE ALVES DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.08514-1. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. AJUSTE FIRMADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. AVANÇADO ESTÁGIO DO PROCEDIMENTO. NECESSÁRIAS DIRETRIZES DE RACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. LAUDO UNILATERAL DA PARTE. DIVERGÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. PREVALÊNCIA DO LAUDO EMITIDO PELO EXPERT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a incompetência do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, considerando a natureza da lide, qual seja, liquidação provisória de sentença (ação civil pública n. 94.00.08514-1), assim como o fato de o domicílio da parte autora e do negócio jurídico litigioso (cédulas de crédito rural) serem emitidas em localidade diversa do Distrito Federal, com obrigação a ser satisfeita também em outra unidade da federação brasileira, posição diversa adoto por ponderação do avançado estágio em que se encontra o presente procedimento, visto que já produzida prova técnica e homologado o correspondente laudo pericial. 1.1. Para o caso concreto, melhor opção interpretativa há em manter a competência da Justiça do Distrito Federal, frente aos postulados informadores do sistema processual civil brasileiro, notadamente a da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 6o do CPC). 2. É certo que se tratando de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos elaborados pelas partes, afigura-se acertada a decisão monocrática que homologa os cálculos apurados pelo expert designado pelo Juízo, notadamente quando estes estão em consonância com o estabelecido no comando sentencial, pois se revestem estes cálculos da devida imparcialidade. 3. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial por perito judicial não é motivo suficiente para que o processo retorne mais uma vez à apreciação do expert ou para nomeação de outro profissional, porque já garantidos, amplamente, o contraditório e a ampla defesa. 4. Estando o laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo e em consonância com os parâmetros determinados na sentença exequenda e ausente prova cabal em sentido contrário a ser produzida pelo agravante, o qual sequer informou adequadamente os pontos de divergência em relação a análise pericial anteriormente, deve-se manter incólume a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo expert. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, asseverando equívoco nos cálculos periciais e que a prevalência destes implica enriquecimento ilícito da contraparte. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal quanto à higidez dos cálculos e quanto à caracterização de enriquecimento ilícito é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012